Tribunal: TJES
Processo: 5008917-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008917-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUCIMARA MOREIRA DE PINHO

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. DANO MORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. TAXA APLICÁVEL. SELIC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar

1.
Afirma a recorrida, em contrarrazões, que a recorrente não possui interesse recursal no que se refere ao tema da possibilidade de cumulação de lucros cessantes com benefícios previdenciários, pois a decisão recorrida sequer versou sobre o tema e a própria recorrente alega que seu pleito é lastreado em um mero “receio de que o julgador não permita a cumulação de lucro cessante com os valores já recebidos a título de benefício previdenciário”, o que evidencia a ausência de interesse recursal neste ponto, merecendo acolhida a preliminar.

2.
Suscito, ainda, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de prosseguimento da execução dos danos materiais pelo que seria a “parcela incontroversa”, ou seja, tomando por base o valor do salário mínimo. Trata-se de matéria não submetida ao crivo da instância primeva e que também se sujeita à definição do que efetivamente será devido a título de lucros cessantes. Preliminar acolhida.

Mérito

3.
Como cediço, no caso de dano material, os juros de mora têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar os danos a partir do momento em que o prejuízo é causado. A atualização monetária, por sua vez, incide desde a data em que o dano ocorreu, com o objetivo de recompor o valor monetário original à data do pagamento, preservando o poder de compra da indenização devida, na forma da Súmula 43 do STJ.

4.
Em relação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual – como no caso dos autos –, aplica-se a Súmula n.º 54 do STJ, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”. Já a atualização monetária da indenização por dano moral segue o disposto na Súmula 362 do STJ.

5.
Dessa forma, a decisão impugnada, ao definir que “em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic, índice que contempla juros e correção”, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deixou de observar o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e o próprio acórdão emanado desta Colenda Câmara, que expressamente previu a incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

6.
Também quanto aos danos materiais, a decisão recorrida se mostra contrária ao que restara definido pelo STJ a respeito do tema, pois reputou que estes “deverão ser remunerados com correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, com juros e correção pela taxa Selic, registrando-se que a correção neste caso remonta ao ajuizamento da ação por força de disposição expressa do art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81”.

7.
Merece reforma, portanto, a decisão impugnada, no que se refere aos termos iniciais para a fluência dos juros e da atualização monetária das indenizações, na seguinte forma: a) indenização por danos materiais/lucros cessantes – juros e atualização monetária a partir de cada prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ); b) indenização por danos morais – juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

8.
Quanto ao índice aplicável, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

9.
Para a indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
. No que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento.

10.
Por fim, verifica-se que tem razão a agravante ao afirmar que o d. juízo de primeira instância deveria ter aplicado à causa a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Uma vez que a agravante/exequente litiga amparada pelo benefício de gratuidade da justiça, deveria ter constado na decisão recorrida que os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor, pelo acolhimento parcial das impugnações, restariam suspensos, por ora, na forma do art. art. 98, § 3º, do CPC.

11.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008917-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JUCIMARA MOREIRA DE PINHO

AGRAVADOS: CNO S.A., COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Vitória – Dr. Jaime Ferreira Abreu

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR: Ausência de interesse recursal / Supressão de instância

Consoante consta no Relatório, a recorrida
CNO S.A.
, em sede de contrarrazões,

sustenta, preliminarmente, ausência de interesse recursal e supressão de instância em relação à tese de cumulação de lucros cessantes com benefícios previdenciários.

Para tanto, afirma a recorrida que a decisão recorrida sequer versou sobre o tema, bem como que a própria recorrente alega que seu pleito é lastreado em um mero “receio de que o julgador não permita a cumulação de lucro cessante com os valores já recebidos a título de benefício previdenciário”.

Com razão a recorrida, pois o juízo de primeiro grau não realizou análise a respeito da necessidade de se decotar ou não o valor percebido pela requerente a título de auxílio doença do montante pleiteado sob a rubrica de lucros cessantes, tendo apenas considerado relevante a argumentação para o fim de acolher o pedido de submissão da indenização por danos materiais a uma prévia liquidação, ocasião em que se abrirá a discussão a respeito do tema.

Sendo assim, não deve ser conhecida a pretensão de declaração da possibilidade de cumulação do auxílio doença com os danos materiais, por ausência de interesse recursal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
, COM DETERMINAÇÃO. Considerando que o tema pertinente ao pedido de gratuidade da justiça não foi ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. A outra questão trazida será conhecida em prol do princípio do acesso à justiça, determinando-se o recolhimento do preparo recursal oportunamente pela parte requerida, caso indeferido posteriormente o benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. POSTERIOR OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO E PEDIDO DE REVOGAÇÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Incabível, na fase recursal, o conhecimento das questões que ainda não foram submetidas à apreciação do juiz de primeiro grau e não decididas, sob pena de supressão de instância. (TJSP; Agravo de Instrumento 2119937-33.2024.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024)

Embora não suscitado pelas partes, a mesma sorte seguirá o pedido de prosseguimento da execução dos danos materiais pelo que seria a “parcela incontroversa”, ou seja, tomando por base o valor do salário mínimo
. Trata-se de matéria não submetida ao crivo da instância primeva e que também se sujeita à definição do que efetivamente será devido a título de lucros cessantes.

De fato, não se sabe, por exemplo, se na liquidação o d. juiz de primeiro grau irá ou não considerar o abatimento das parcelas recebidas pela agravante do INSS, em sede de auxílio acidente, sendo que, em caso positivo, tal circunstância eventualmente poderia fazer com que a agravante fizesse jus a valores inferiores ao salário mínimo, em função do decote do montante já recebido do INSS.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela agravada
C.N.O. S.A.
, ao passo em que
NÃO CONHEÇO
da pretensão de declaração da possibilidade de cumulação do auxílio doença com os danos materiais, por ausência de interesse recursal. Ato contínuo,
suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal
e
NÃO CONHEÇO
do pedido de prosseguimento da execução do dano material tomando por base o valor do salário mínimo.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUCIMARA MOREIRA DE PINHO
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 5695931, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela agravante em face de
CNO S.A., COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
, acolheu em parte as impugnações apresentadas pelas executadas para determinar “a exclusão do montante dos danos materiais, bem como que seja realizado novo cálculo para incidência de atualização e juros, baseando-se na Selic, nos moldes da fundamentação (em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic), assim como, por fim, para determinar que os honorários incidam apenas sobre os valores então recalculados”.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pela agravante, em decorrência da condenação das executadas nos autos da “ação indenizatória” n.º 0029358-90.2010.8.08.0024.

Após intimadas, as executadas
CESAN
e
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suma, no que importa à presente análise, a CESAN alegou excesso de execução por não ter o credor baseado seus cálculos na taxa SELIC, além de apontar termos iniciais divergentes.

A ESCAVE, por seu turno, invocou excesso de execução em relação ao valor dos danos materiais, sustentando que seria necessária prévia liquidação, com juntada de documentos pertinentes para aferição dos valores a título de lucros cessantes.

O d. Juiz de primeiro grau, ao acolher em parte as impugnações, entendeu que assiste razão à CESAN no que diz respeito à utilização da taxa SELIC como índice para os juros de mora.

Entendeu, ainda, que “os cálculos elaborados pela Contadoria equivocadamente aplicaram sobre os danos morais e estéticos a correção monetária pelos índices fixados pelo TJES (INPC) desde 31/05/22 até 20/03/23 acrescido de juros de mora a base de 01% (hum por cento) contados desde 13/07/09 a 20/03/23” e que “em relação aos lucros cessantes, que foram aplicados os juros de mora na razão de 1% (hum por cento) com acréscimo do INPC desde a data do vencimento de cada parcela até 20/03/23”.

Concluiu o MM. juiz que “em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic, índice que contempla juros e correção”. Quanto aos danos materiais, salientou que “deverão ser remunerados com correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, com juros e correção pela taxa Selic, registrando-se que a correção neste caso remonta ao ajuizamento da ação por força de disposição expressa do art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81”.

Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que:

(I)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o termo inicial de juros e correção monetária, no caso de arbitramento de danos morais, estéticos e materiais e este fora contrariado pelo juízo de primeira instância (súmulas 43, 54 e 362 do STJ);
(II)
a taxa SELIC é inaplicável ao caso;
(III)
“a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com benefício previdenciário não só é legítima como também se revela como uma medida coerente com as distinções intrínsecas entre os dois institutos”;
(IV)
ao condenar a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos das executadas, o juízo de primeiro grau deixou de observar a necessidade de suspender a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, §3º, do CPC, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça;
(V)
embora o juízo de primeiro grau tenha condicionado a execução dos lucros cessantes à realização de prévia liquidação, é possível iniciar o cumprimento, desde já, tomando por base o salário mínimo, que é a menor possibilidade de remuneração do trabalhador.

Feitos esses apontamentos iniciais, retomando o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara na ação indenizatória que deu azo ao cumprimento de sentença em voga, verifica-se que a parte dispositiva da decisão colegiada dispôs o quanto segue:

“Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de:

(i) indenização por danos estéticos, que fixo em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ambos acrescidos de
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
;

(ii) indenização por danos materiais, correspondentes aos lucros cessantes, decorrentes da incapacidade laboral no período de 13/07/2009 a 26/06/2013 (salários que deixou de perceber no período), e aos danos emergentes (despesas médicas e com o tratamento de saúde), que deverão ser
apurados em liquidação de sentença
; e

(iii) custas processuais e honorários de sucumbência, que, com fulcro no § 2º, do artigo 85, do CPC, fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação”.

Pois bem.

Como cediço, no caso de
dano material
, os
juros de mora
têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme preconiza o artigo 398 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar os danos a partir do momento em que o prejuízo é causado. A
atualização monetária
, por sua vez, incide desde a data em que o dano ocorreu, com o objetivo de recompor o valor monetário original à data do pagamento, preservando o poder de compra da indenização devida, na forma da
Súmula 43 do STJ
:

SÚMULA 43/
STJ

– Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR. [...]
3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo.
Precedente. [...] (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Em relação à indenização por
dano moral

decorrente de
responsabilidade extracontratual
– como no caso dos autos –, aplica-se a
Súmula n.º 54 do STJ
, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”. Já a atualização monetária da indenização por dano moral segue o disposto na
Súmula 362 do STJ
: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Veja-se que a Súmula n.º 54 do STJ
não restringe a fluência dos juros moratórios
a partir do evento danoso
ao dano material
, razão pela qual deve-se considerar aplicável o seu conteúdo tanto em caso de dano material, quanto em caso de dano moral, desde que decorrentes de responsabilidade extracontratual. É o que se extrai da jurisprudência do próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de erro médico ocorrido em hospital integrante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.098.900/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Dessa forma, a decisão impugnada, ao definir que “em relação aos danos morais e estéticos, deve ser aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a prolação da sentença, data a partir da qual deverá incidir apenas a Taxa Selic, índice que contempla juros e correção”, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deixou de observar o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e o próprio acórdão emanado desta Colenda Câmara, que expressamente previu a incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Também quanto aos danos materiais, a decisão recorrida se mostra contrária ao que restara definido pelo STJ a respeito do tema, pois reputou que estes “deverão ser remunerados com correção monetária pelo IGPM desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, com juros e correção pela taxa Selic, registrando-se que a correção neste caso remonta ao ajuizamento da ação por força de disposição expressa do art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81”.

Merece reforma, portanto, a decisão impugnada, no que se refere aos termos iniciais para a fluência dos juros e da atualização monetária das indenizações, na seguinte forma:
a)

indenização por danos materiais/lucros cessantes
- juros e atualização monetária a partir de cada prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ);
b) indenização por danos morais
– juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao índice aplicável é que a matéria merece uma análise mais acurada, diante da diversidade de posicionamentos sobre o tema, notadamente quando os juros de mora e a atualização monetária possuírem termos iniciais distintos.

Vê-se, que, por um lado, há quem defenda que os juros de mora referidos pelo art. 406 do Código Civil serão de 1% ao mês, consoante previsto no art. 161, § 1º, do CTN, aplicando-se à correção monetária o índice previsto pelo Tribunal respectivo. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. [...] 12. Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa.
De qualquer forma, os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN
. 13. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. AVANÇO EM SINAL AMARELO. IMPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. É fato incontroverso da lide, na forma do Art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos. 2. Resta demonstrada a imprudência praticada pelo recorrente na condução de seu veículo que deu causa ao acidente. Além disso, a narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora.
3. Quanto ao índice a ser aplicado, necessário que se faça a aplicação dos juros de mora em 1% ao mês

e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido, porém de ofício, altera-se a incidência dos juros de mora a 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça. (TJES – Apelação Cível n.º 0002462-68.2014.8.08.0024 – Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro – j. 04/08/2023)

Noutro giro, há entendimento no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 CC/02. TAXA SELIC. NÃO PROVIDO. 1
. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
' (EREsp 727842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.067.465/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - OMISSÃO - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO - TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação - Inteligência da Súmula nº 254, do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença. (TJES – Agravo de Instrumento n.º – Rel.ª Des.ª Conv. Heloisa Cariello – j. 19/04/2024).

A questão, recentemente, foi revisitada pelo STJ, no bojo do REsp. n.º 1.795.982/SP, tendo a Corte Especial definido, por maioria (6x5), que a SELIC é o índice aplicável na correção das dívidas civis.

No entanto, o julgamento foi suspenso diante do pedido de vista do Min. Mauro Campbell Marques para analisar três questões de ordem levantadas pelo Relator, Min. Luis Felipe Salomão, entre elas a
de como aplicar a SELIC nos casos em que o termo inicial dos juros de mora antecede o da correção monetária, como ocorre na indenização por dano moral fixada na hipótese dos autos de origem
.

De todo modo, mesmo antes do referido julgamento, a própria Corte Especial vinha dando cumprimento ao entendimento firmado a respeito da incidência da SELIC, até mesmo em função dos Recursos Especiais n.º 1.111.119/PR, 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99, respectivamente, nestes termos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.
2. Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito.
[...] 4. Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno,
o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC"
(AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Portanto,
não assiste razão à agravante quanto à tese de que a taxa SELIC é inaplicável ao caso
, de modo que não merece reforma a decisão recorrida neste aspecto.

Nada obstante, resta conjugar a taxa a ser aplicada (SELIC) com os termos iniciais antes delimitados, de modo a deixar claras as operações a serem realizadas para a definição do
quantum debeatur
.

Para a indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
. No ponto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PEDIDOS IMPLÍCITO. TERMO INICIAL E ÍNDICE. ESCLARECIMENTOS OPORTUNOS. [...] II -
Os juros de mora devem incidir, desde o evento danoso
, na forma prevista pelo artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até o início da vigência da Código Civil de 2002, quando então passa a incidir o índice estabelecido pelo artigo 406 do novo diploma, o qual, de acordo com precedente da Corte Especial, corresponde à Taxa SELIC. III -
A correção monetária também incide a partir do evento danoso (efetivo prejuízo)
e deve ser alcançada mediante a aplicação de índice que reflita a variação de preços ao consumidor. Precedentes. IV -
A incidência da taxa SELIC a título de juros moratórios, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil, em janeiro de 2003, exclui a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem
. Precedentes. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp n. 1.077.077/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 5/6/2009.)

No que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento. Para corroborar:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO
. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
A
tualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC
.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ)
. Agravo interno provido em parte. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.378.183/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Por fim, verifica-se que tem razão a agravante ao afirmar que o d. juízo de primeira instância deveria ter aplicado à causa a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Uma vez que a agravante/exequente litiga amparada pelo benefício de gratuidade da justiça, deveria ter constado na decisão recorrida que os honorários de sucumbência fixados em seu desfavor, pelo acolhimento parcial das impugnações, restariam suspensos, por ora, na forma do art. art. 98, § 3º, do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso de agravo de instrumento e, nessa parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida nos seguintes termos:
a)
sobre o valor devido a título de indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo (cada evento), vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem;
no que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento;
b)
declarar suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados por ocasião do acolhimento parcial das impugnações ao cumprimento de sentença, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida nos seguintes termos:
a)
sobre o valor devido a título de indenização por danos materiais, ainda pendente de liquidação, deverá ocorrer a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo (cada evento), vedada cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem;
no que toca à indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento;
b)
declarar suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados por ocasião do acolhimento parcial das impugnações ao cumprimento de sentença, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.